Tribunal: TJDFT
Processo: 0725907-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INDEVIDA COBRANÇA DE TARIFA (“PACOTE DE SERVIÇOS”), POR OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E FALTA DE PROVA ESPECÍFICA DA CONTRATAÇÃO. PATENTE A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a consumidora que, de 05.1o.2013 a 05.02.2021, teria sido cobrada indevidamente por tarifas bancárias (“pacote de serviços”) correspondentes a serviços não solicitados e sequer prestados; (b) em razão disso, a requerente ajuizou a presente ação com vistas à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados (R$ 6.505,58) e à compensação por danos morais; (c) recurso interposto pela empresa contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à restituição de R$ 3.252,79).
II. Rejeitada a prejudicial de prescrição trienal (CC, art. 206, § 3o, V), pois a pretensão concernente à devolução de tarifas bancárias supostamente cobradas indevidamente submete-se ao prazo prescricional genérico estabelecido no artigo 205 do Código Civil (decenal). Precedente: TJDFT, 5a Turma Cível, acórdão 1223987, DJE 22.1o.2020.
III. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
B. É direito do consumidor receber, de forma clara, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados, vedada a veiculação de propagandas enganosas e abusivas, bem como os métodos comerciais coercitivos ou desleais (CDC, art. 6o, III e IV).
C. Competiria ao recorrente demonstrar que prestou todas as informações necessárias à contratação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu minimamente (CPC, art. 373, II). A ausência de demonstração da ciência (e anuência) da consumidora acerca dos valores que seriam descontados em sua conta, escudam a tese de ofensa ao dever de informação e ao princípio da boa-fé contratual.
D. No ponto, insubsistente a alegação de que a consumidora, quando realizou a abertura da conta corrente, teria sido devidamente esclarecida acerca da cobrança referente ao pacote de serviços, uma vez que não demonstrada a contratação do respectivo serviço, seja por meio físico ou eletrônico. Com efeito, o documento colacionado ao ID 29048792, ainda que tenha sido assinado pela requerente e marcado digitalmente no campo “aderir ao pacote patronizado de serviços prioritários”, não surte o efeito probatório pretendido, na medida em que não está datado. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, art. 373, II).
E. Portanto, em razão de patente falha na prestação do serviço, torna-se impositiva a restituição do valor indevidamente pago pela parte autora, conforme consignado em sentença.
III. Rejeitada a prejudicial. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).